Tribunal: TJDFT
Processo: 0005048-56.2009.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0005048-56.2009.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Considerando a expedição das requisições de precatórios de ID: 22398087, 22398197, 22398088, 22398089, 22398090, 22398298 e 22398299, intimem-se as partes para requerer o que for de direito. Brasília, 10 de janeiro de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador